Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714774-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CECILIA DE ARAUJO COSTA D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar sobre o agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A. Prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 24 de agosto de 2020 18:53:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator